Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751093-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO O CPC 840 não estabelece ordem absoluta, mas preferencial, de depositário. A agravante é septuagenária, o que sugere a necessidade do veículo até, eventualmente, por questões de saúde. A remoção para o depósito público irá onerar desnecessariamente a execução. Por outro lado, a nomeação do credor como depositário traduzirá encargo de guarda e conservação, geralmente com despesa, sem que se constate, em princípio, utilidade na medida, sobretudo quando se considera que os seus interesses estão resguardados pela decisão do Juízo a quo (id 67342389) que determinou a restrição de transferência e anotação da penhora pelo RENAJUD. Acrescento que o pedido, em primeira leitura, conta com o respaldo de precedentes da Corte (acs. 1.297.486 / Des. Mário-Zam Belmiro; 1.275.773, Desa. Vera Andrighi, 2020). O periculum in mora é intuitivo, qual seja, a iminente perda da posse direta do veículo. Posto isso, defiro o pedido de suspensão liminar da ordem de remoção do veículo e nomeio a agravante como depositária do bem – cujo termo será firmado no auto de penhora -, sem prejuízo de eventual discordância fundamentada do agravado. Comunique-se ao MM. Juiz. Ao agravado, para contrarrazões. P.I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR